Tribunal: TJMT
Processo: 1037549-75.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037549-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS COSTA MEDEIROS SANTANA - CPF: 054.904.851-08 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), THIAGO VINICIUS MARTINS - CPF: 043.810.601-64 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ACOLHIDA -
PRAZO RECURSAL – 10 (DEZ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95 – QUARTA-FEIRA DE CINZAS – DIA ÚTIL – PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE PRAZO DIFERENCIADO À DEFENSORIA PÚBLICA - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 159945012,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo,
decretou a revelia
do reclamado
Thiago Vinicius Martins
e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial
,
condenando-o ao pagamento do valor do conserto do veículo, no valor de
R$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta reais).

Ainda,
julgou improcedente
o pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Em argumento recursal, o recorrente alega a tempestividade da peça contestatória, a qual não foi apreciada por ocasião da prolação da sentença.

Afirma a inocorrência da
revelia
, eis que o reclamado é assistido pela Defensoria Pública, que possui o
prazo em dobro
,
nos termos do art. 186 do Código de Processo Civil.

Aduz que a audiência conciliatória ocorreu em
24/08/2022
e, considerando a prerrogativa do prazo em dobro do Defensor Público, o prazo se findaria no dia
08/09/2022
, tendo em vista o feriado de 07/09/2022 (Independência da República). No entanto, a peça contestatória foi acostada aos autos no dia
02/09/2022
.

Ao final, requer a nulidade da sentença, a fim de que seja reconhecida a tempestividade da peça contestatória, de modo que esta seja considerada para fins de prolação de sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a intempestividade do recurso interposto nos autos. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, tenho que a preliminar de intempestividade do recurso inominado interposto pelo reclamado merece ser acolhida.

Isso porque, vê-se que o reclamado, por meio da Defensoria Pública, foi intimado da sentença prolatada nos autos no dia
10/02/2023 (sexta-feira)
.

Desta feita, em
13/02/2023
(segunda-feira), iniciou o prazo de
10 (dez) dias
para interposição do recurso inominado (art. 42,
caput
, da Lei nº 9.099), findando em
28/02/2023

(terça-feira)
, tendo em vista a contagem do prazo recursal em dias úteis, na forma da Lei nº 13.728/18,
sendo que não houve expediente forense nos dias 20 e 21/02/2023 e no dia
22/02/2023
o expediente foi a partir das 13h (Portaria TJMT/PRES nº 1.292, de 7 de dezembro de 2022).

Assim, evidencio que o recurso interposto é
intempestivo
, eis que protocolizado no dia
01/03/2023
(
id. 159945018)
.

Insta ressaltar que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de contagem de prazo recursal, “a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense.” (AgInt no AREsp n. 1.035.562/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 19/5/2017.)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 1.021, C/C O ART. 249 DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO.

1. "
Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, considera-se dia útil a quarta-feira de cinzas, ainda que o expediente forense tenha sido limitado ao turno vespertino
" (AgRg nos EAREsp 409.560/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/10/2014, DJe de 13/10/2014).

2. A interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze dias úteis implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos dos art. 1.021, c/c o art. 249 do Código de Processo Civil de 2015.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp n. 1.511.982/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/11/2021.) (grifei)

Com efeito, p
rescreve o art. 42,
caput,
da Lei nº 9.099/95:
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Ainda, consigno que, no âmbito dos Juizados Especiais, a Defensoria Pública não conta com o benefício do prazo em dobro, conforme interpretação analógica do artigo 9º da Lei 10.259/01 e artigo 7º da Lei 12.153/09, conjuntamente com o
Enunciado 03 do FONAJE
(da Fazenda Pública):

Não
há prazo diferenciado para a Defensoria Pública
no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (XXIX Encontro – Bonito/MS)
(grifei)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE.
AUSÊNCIA DE PRAZO DIFERENCIADO À DEFENSORIA PÚBLICA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Não há prazo diferenciado para a Defensoria Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (FONAJE, ENUNCIADO 03 DA FAZENDA PÚBLICA).

(TJMT, N.U 0008073-74.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
(grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. ALEGADA OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE PRAZO DIFERENCIADO À DEFENSORIA PÚBLICA. ENUNCIADO 03 DO FONAJE DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 7º DA LEI 12.153/2009.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Escopo recursal para o acolhimento de omissão consubstanciada na ausência de análise da prerrogativa do prazo em dobro para a Defensoria Pública. Decisão monocrática mantida.

Não há prazo diferenciado para a Defensoria Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, Enunciado 83 do FONAJE da Fazenda Pública.

Segundo o art. 7º da Lei 12.153/2009, Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, o que não é admitido na estreita via do presente móvel recursal.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
(TJMT, N.U 0003733-21.2010.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. RECORRENTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECLAMO PROTOCOLADO APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO DE 10 DIAS PREVISTO EM LEI.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO EM DOBRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. VEDAÇÃO DE PRAZO DIFERENCIADO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 12.153/2009. ENUNCIADO Nº 03 DO FONAJE (DA FAZENDA PÚBLICA)
. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA A DEFENSORIA E PARA A FAZENDA PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS INFORMADORES DO JUIZADO ESPECIAL. CELERIDADE PROCESSUAL NÃO RESPEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSC, Recurso Inominado n. 0303853-85.2017.8.24.0039, de Lages, rel. Edison Zimmer, Sexta Turma de Recursos - Lages, j. 27-09-2018). (grifei

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
,
eis que intempestivo
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023